Tribunal: STF
Processo: Rcl 46928
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo nº 0006709-71.2012.4.02.5001, que, ao não negar provimento ao agravo interno interposto em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário cujo conteúdo decisório fundamenta-se no Tema nº 485 da repercussão geral, teria dado interpretação divergente à decisão proferida no processo RE 632.853, leading case do referido tema. 
    Na origem, cuida-se de mandado de segurança cujo objeto é a anulação de questão de concurso em virtude de descumprimento de regras editalícias proibindo exigir-se conhecimento de norma jurídica publicada após o advento do edital. 
    Alega-se que a banca examinadora cobrou conteúdo sobre a mudança de entendimento jurisprudencial do STF que somente se consolidou dias após a prova, com o acórdão publicado mais de cem dias depois da avaliação do certame (eDoc 1, p. 2). 
    Entendeu-se pela não intervenção judicial no concurso pois inexistente erro invencível e/ou manifesto. Apresentou-se recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento no Tema 485 da repercussão geral. Essa decisão foi confirmada no julgamento do agravo interno. 
    A parte reclamante tenta demonstrar o equívoco na interpretação dada pela Corte reclamada quando aplica o referido tema ao caso concreto. 
    Nesse contexto, pleiteia seja julgada procedente esta ação para cassar a decisão reclamada. 
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial dos autos, bem como na própria afirmação da reclamante, constata-se que a decisão que não conheceu o agravo foi publicada em 19.03.2021 (eDoc 16, p. 4).
    Esta reclamação, contudo, somente foi protocolada em 19.4.2021 (eDoc 18, p. 2). 
    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:
    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do CPC. 
    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. 
    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. No caso concreto, esse prazo não foi respeitado. 
    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. 
    Ainda que assim não fosse, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado. 
    Ademais, não verifica-se teratologia na manutenção da decisão pelo Tribunal a quo, quando, procedendo regularmente à distinção da tese ao caso, mantém a inadmissão do recurso extraordinário. 
    Convém ressaltar que no julgamento do RE 632.853, Tema 485 da repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou-se a tese de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 
    Na ocasião, quanto à tese geral fixada, esta Corte assentou que “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.
    Tratava-se de recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que determinara a anulação de questões objetivas de concurso público, por entender que as estas possuíam mais de uma resposta e que o examinador desconsiderara a literatura indicada no edital, optando por outros doutrinadores.
    A questão constitucional em questão estava em saber se o Poder Judiciário teria legitimidade para realizar o controle jurisdicional sobre o ato que profere avaliação de questões em concurso público.
    In casu, verifica-se que o ato reclamado é o acórdão que denegou a ordem para manter uma questão do concurso público para Procurador do Estado do Espírito Santo – 1ª Categoria. Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se a ementa do ato reclamado (eDoc 14. pp. 12 e 15):
    “No mais, integrando o acórdão embargado, nos termos determinados pelo STJ, impõe-se a denegação da segurança, pois, em concurso público, a intervenção judicial restringe-se aos aspectos da legalidade do edital e dos procedimentos, sendo vedado o exame das questões e dos critérios utilizados na atribuição das notas, responsabilidade da banca examinadora, resguardando-se, assim, a discricionariedade administrativa e a isonomia entre os candidatos. 
    No ponto, não procedem as alegações do impetrante/embargante, pois inexistente infringência às regras dos itens 14.30 e 15.1 do Edital nº 1 PGE/ES, de 14/2/2008, ou o cometimento de erro manifesto (invencível), na justificativa para alteração do gabarito da questão. 
    Primeiro, não há qualquer violação ao item 14.30 do edital do concurso. A disposição não veda a cobrança de questão em que tenha ocorrido alteração de posicionamento jurisprudencial após a publicação de edital. A vedação restringe-se a novas legislações e alterações de dispositivos legais, como se depreende da sua redação: 
    14.30. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, exceto a listada nos objetos de avaliação constantes deste edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação nas provas do concurso.
    Tampouco a questão exigiu do candidato a alegada capacidade de intuir, o que infringiria o item 15.1.1, in verbis: 
    15.1.1 – Os itens da prova objetiva poderão avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade de raciocínio. 
    Para que não pairem dúvidas da correção do gabarito da banca, insta verificar a sequência do julgamento do STF, quando realizada a prova objetiva. A maioria dos ministros da Suprema Corte já havia votado pelo conhecimento da ação e reconhecido a possibilidade de controle abstrato de norma orçamentária (norma de efeito concreto). Embora não findado o julgamento, havia se formado o posicionamento da Corte sobre a questão (...).
    Inexiste, portanto, qualquer vício na questão 9 ou em sua justificativa. Não se exigiu jurisprudência, mas entendimento do STF, e no momento da prova já era possível falar-se do novo posicionamento da Corte para a questão. 
    O segundo motivo adotado pela banca também está correto, à luz do art. 1º da Lei nº 9.882/99[14], ao prever que a ADPF “terá por objeto evitar reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”, o que inclui, à evidência, normas de efeitos concretos. 
    A questão, portanto, exigia estar o candidato atualizado com os posicionamentos das Cortes até o momento da prova, adequando-se à previsão do item 15.1.1 do edital.”
    Nesse contexto, verifica-se que a decisão reclamada concluiu pela ausência de “não houve nenhum erro invencível e/ou manifesto a ser reconhecido de plano e assim sanado, o que autorizaria a intervenção judicial” (eDoc 14, p 15). 
    Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. No mesmo sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL ACERCA DA COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O PREVISTO O EDITAL DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 632.853 – TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE ALEGADAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 37.987-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23.04.2020) 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O tribunal de origem decidiu o caso de fundo atento às diretrizes estabelecidas por esta CORTE no AI 791292 (Tema 339), ao afirmar que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral, exigiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. ” (Rcl 36.841-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 30/10/2019).
    Por todo o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente